Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DECLINAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR. APÓS DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 43, CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto Das Emas após declínio da competência pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 1.1. No caso, após intimar o autor para esclarecer a opção pelo ajuizamento da ação no foro de Brasília, o Juízo suscitado acolheu requerimento do demandante e declinou da sua competência para o Juízo suscitante, da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas.

2. Segundo estabelece o princípio da perpetuação da competência, expressamente previsto no Art. 43 do CPC, a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial”, não mais se modificando, exceto se houver a supressão do órgão judiciário ou sendo ela absoluta. 2.1. Assim, seja mediante provocação do juízo, ou por mero capricho do demandante, a solicitação formulada pelo próprio autor para remessa dos autos à Juízo diverso da distribuição não pode ser acolhida, pois a competência é fixada no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente.

3. Ademais, considerando que a competência para o processamento da execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias é territorial (artigo 781 do CPC), de natureza relativa, caso não seja arguida pelo réu no prazo da contestação (artigos 64 e 65 do CPC), opera-se a prorrogação, não podendo o magistrado declinar de ofício, sem que a parte contrária tenha manifestado interesse nesse sentido (Súmula n° 33 do STJ).

4. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo suscitado da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.